Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730828-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA BEZERRA LIMA DECISÃO SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 134634832, autos originários) que na ação monitória proposta contra o ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA LIMA, indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar, nos seguintes termos: “ Acolho a emenda de ID 134575528. Trata-se, pois, de ação monitória. Retifique-se a autuação. Indefiro o pedido de tutela cautelar ante a ausência de comprovação de dilapidação do patrimônio do espólio réu, bem como porque se trata de ação monitória, sem força executiva. Cite(m)-se, para cumprir a obrigação referida na inicial ou oferecer embargos à ação monitória, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de transformar-se a prova escrita em título executivo judicial. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) dispensados do pagamento de custas processuais, sem prejuízo dos honorários previstos em lei (caput e § 1o, do Art. 701, do CPC). A simples manifestação da pretensão de cumprir a obrigação ou o pedido de envio dos autos ao Contador, pendente ou não de decisão judicial, não interrompem o prazo de embargos à ação monitória ou da conversão prevista no caput, do Art. 702, § 8o, do CPC. Não havendo o cumprimento da obrigação nem a oposição de embargos, a Secretaria deverá converter o feito para "cumprimento de sentença", que será extinto por sentença. Operada a conversão acima referida, serão penhorados tantos bens quantos bastem à garantia do crédito. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado. Saliente-se que o título que lastreia esta ação deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, sem prejuízo de ser determinada a sua apresentação sempre que necessário, bem como para o levantamento de valores. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” Alega a agravante-autora que o cumprimento de sentença foi proposto em 18/8/21, sem que fossem encontrados bens em nome do devedor passíveis de penhora. Esclarece que o Juízo a quo anulou os atos pretéritos, diante de verificar a ocorrência de nulidade da citação do requerido, uma vez que já era falecido, e assim o processo retornou ao status inaugural, com a necessidade da citação do espólio. Argumenta que estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela cautelar de arresto requerida, diante da verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende que há possibilidade de pulverização dos bens deixados pelo devedor, sendo necessária a concessão do arresto vindicado, a fim de garantir posterior execução. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato arresto do valor de R$ 5.061,87, depositados no processo 703078-30 que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 39317309). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na demanda, pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar de valores na ação de inventário de Reginaldo Silva de Lima. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de ação monitória em que a agravante-autora busca o pagamento de faturas de materiais hospitalares supostamente utilizados no tratamento do falecido, Reginaldo Silva Lima, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de oportunizar ao espólio-réu adimplir o débito, ou contestá-lo. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto de bens deixados pelo falecido, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa, com a regular citação do espólio. Além de se tratar de ação monitória, na qual o espólio nem sequer foi citado, não há qualquer comprovação de dilapidação do patrimônio do falecido, pelo espólio. Desse modo, nessa análise inicial, não se vislumbra perigo de dilapidação, pelo espólio-réu, do patrimônio deixado pelo falecido, estando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo. Em suma, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois não evidenciado o perigo de dano. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora